Tribunal: STF
Processo: HC 80764
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus - Crime capitulado no art. 1º,
II da Lei nº 8.137/90 - Acórdão do STJ que, ao dar provimento a
recurso ordinário do MPF, analisando o único fundamento em que se
baseou o acórdão do TRF da 3ª Região, assentou não ter criado o
art. 83 da Lei nº 9.430/96 condição de procedibilidade para o
exercício da ação penal - Precedente do STF no mesmo sentido: ADIn
nº 1571/DF-Liminar - Habeas corpus indeferido.